Tribunal: TJES
Processo: 5007854-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva; Inépcia da Inicial
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007854-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007854-24.2024.8.08.0000

PACIENTES: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA, DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. Somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

2. Caso em que a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e descreve com clareza a conduta nuclear da imputação dentro das hipóteses de incidência dos crimes de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores, de modo que eventual não comprovação dos fatos é matéria que se confunde com o mérito.

3. A leitura da exordial acusatória não inviabiliza, de forma alguma, o pleno exercício da defesa, sendo certo que, tendo sido imputados crimes em concurso de pessoas, é natural que a narrativa empregue descrição típica no plural, abarcando todos os denunciados, naquilo que suas condutas coincidem. Jurisprudência.

4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007854-24.2024.8.08.0000

PACIENTES: JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA, DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: DIOGO DE SOUZA SANTOS - ES28537-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JADSON DE JESUS OLIVEIRA ROCHA e DERISVALDO DO NASCIMENTO DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, nos autos do Processo tombado sob nº
5007138-13.2023.8.08.0006
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, I, III e IV, no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90
.

Registro que, apesar da inicial insuficiência documental, a defesa complementou a instrução, viabilizando, assim, a análise meritória da impetração.

Compulsando os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Emerge da Denúncia que, no dia 24 de novembro de 2023, por volta das 03h15min, na Rodovia ES-124, local conhecido como “Pau Preto”, Guaraná, em Aracruz, os denunciados DOUKLESLEY, DERISVALDO e JADSON, em comunhão de ações e desígnios entre si e com o auxílio da adolescente A. F. D. G., efetuaram 05 (cinco) disparos contra a vítima Luiz Orlando Pinto da Silva, vulgo “Magrão”, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte (id. 8755249, pp. 40-43).

Narra-se que os denunciados DOUKLESLEY, DERISVALDO e JADSON se associaram, de forma permanente e estável entre si e com uma adolescente, para o fim de cometer crimes, além de corrompê-la.

Segundo a exordial, a vítima era usuária de drogas, enquanto os denunciados DOUKLESLEY, DERISVALDO e JADSON e a adolescente eram envolvidos com o tráfico de drogas, tendo o ofendido contraído uma dívida de R$ 800,00 (oitocentos reais) com o denunciado DOUKLESLEY referente à aquisição de entorpecentes.

No dia dos fatos, a adolescente, dissimulando a intenção homicida do grupo, convidou a vítima Orlando, para fazerem uso de maconha, e, enquanto estavam juntos, os ora denunciados chegaram em um veículo e o renderam, levando-o para uma construção em Guaraná, local em que todos o torturaram, sendo, inclusive, gravado um vídeo, no qual a vítima aparece com as mãos e pés amarrados, totalmente ensanguentada em decorrência das agressões físicas, implorando para que sua vida fosse poupada, afirmando que
“estava trabalhando para pagar a dívida”
.

Concernente ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No presente caso, ao postular o trancamento da Ação Penal, a defesa alega que a Denúncia é inepta, por ausência de individualização das condutas e do
iter criminis
.

O argumento
não procede
, pois a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e nela se
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro das hipóteses de incidência dos crimes de homicídio, associação criminosa e corrupção de menores, de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito
.

De qualquer forma, a leitura da exordial acusatória não inviabiliza, de forma alguma, o pleno exercício da defesa, sendo certo que, tendo sido imputados crimes em concurso de pessoas, é natural que a narrativa empregue descrição típica no plural, abarcando todos os denunciados, naquilo que suas condutas coincidem. É o que orienta a jurisprudência (TJES, HCCrim nº 5002844-33.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel.: Des. EDER PONTES DA SILVA, julgado em 16/8/2023).

Aliás, cumpre ressaltar a natureza formal do crime de corrupção de menores, a teor do enunciado de Súmula nº 500/STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Ainda neste ponto, ressalto o entendimento pacífico de que
“a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão”
(STJ, AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

No caso vertente, observa-se que as preliminares suscitadas em sede de respostas à acusação foram suficientemente enfrentadas na Decisão, não havendo nulidade por ausência de fundamentação (id. 8755270, pp. 48-51).

Em relação à prisão preventiva, não se questiona a prova da
materialidade do crime
, nem a existência de
indícios de autoria,
valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(
STF
, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018;
STJ
, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

De fato, observa-se que a exordial narra fatos extremamente graves, notadamente, a prática de homicídio, em concurso de pessoas, envolvendo dissimulação, tortura, e até mesmo a gravação e divulgação de vídeo acerca das agressões, estando o ofendido ensanguentado, machucado e com as mãos e pés amarrados, mídia esta que chegou ao conhecimento da família da vítima, tudo isso como forma de cobrança de dívida do tráfico de drogas e demonstração de poder paralelo.

Além disso, consta que o paciente
JADSON
responde a outras três ações penais pela suposta prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, receptação e lesão corporal em ambiente doméstico
(nºs 0003512-47.2023.8.08.0014, 000230-60.2023.8.08.0059, 0004000-81.2018.8.08.0012), enquanto o paciente
DERISVALDO
responde a duas ações penais, pela suposta prática dos crimes de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(nºs 0003512-47.2023.8.08.0014 e 0005162-86.2020.8.08.0030), circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

Por fim, registro que foi designada audiência para data razoável (06/8/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)